Tribunal: TJSP
Processo: 1012802-35.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – REPASSE INFORMAL DE FINANCIAMENTO – INADIMPLEMENTO CONFESSADO PELO RÉU – INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CARACTERIZADO – CULPA CONCORRENTE – POSTURA INTRANSIGENTE DO AUTOR – DUTY TO MITIGATE THE LOSS – CONDUTA DO AUTOR CONCORREU EFETIVAMENTE PARA O DANO
1 - É cabível indenização

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – REPASSE INFORMAL DE FINANCIAMENTO – INADIMPLEMENTO CONFESSADO PELO RÉU – INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CARACTERIZADO – CULPA CONCORRENTE – POSTURA INTRANSIGENTE DO AUTOR – DUTY TO MITIGATE THE LOSS – CONDUTA DO AUTOR CONCORREU EFETIVAMENTE PARA O DANO
1 - É cabível indenização por danos morais decorrente de inscrição do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito causada exclusivamente pelo inadimplemento do contrato entre as partes, que envolvia o repasse informal de dívida proveniente de alienação fiduciária.
2 – Fica caracterizada a culpa concorrente pelos danos morais quando o autor, em descompasso com o duty to mitigate the loss (dever de mitigar prejuízos), busca dificultar o adimplemento da obrigação pela parte contrária, agindo ativamente para bloquear a emissão de boletos e negociação com a financeira por parte do réu devedor (CC, art. 945).
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012802-35.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante FLAVIO
PEREIRA TUPINAMBA JUNIOR, é apelado JOSE CARLOS DA SILVA
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012802-35.2018.8.26.0405 -Voto no
2
VOTO 29510
APELANTE: FLÁVIO PEREIRA TUPINAMBÁ JÚNIOR
APELADO: JOSÉ CARLOS DA SILVA (JG)
COMARCA: OSASCO
AÇÃO INDENIZATÓRIA
JUÍZA
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA:
DRA.
MARIANA
HORTA
GREENHALGH
(VH)
EMENTA
APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONTRATO
DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - REPASSE
INFORMAL
DE
FINANCIAMENTO
-
INADIMPLEMENTO
CONFESSADO
PELO
RÉU
-
INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE
RESTRIÇÃO
AO
CRÉDITO
-
DANO
MORAL
CARACTERIZADO
-
CULPA
CONCORRENTE
-
POSTURA INTRANSIGENTE DO AUTOR - DUTY TO
MITIGATE THE LOSS - CONDUTA DO AUTOR
CONCORREU EFETIVAMENTE PARA O DANO
1 - É cabível indenização por danos morais decorrente de
inscrição do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito
causada exclusivamente pelo inadimplemento do contrato entre
as partes, que envolvia o repasse informal de dívida
proveniente de alienação fiduciária.
2 – Fica caracterizada a culpa concorrente pelos danos morais
quando o autor, em descompasso com o duty to mitigate the
loss (dever de mitigar prejuízos), busca dificultar o
adimplemento da obrigação pela parte contrária, agindo
ativamente para bloquear a emissão de boletos e negociação
com a financeira por parte do réu devedor (CC, art. 945).
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. Sentença de
fls. 205/208, cujo relatório se adota, que julgou PARCIALMENTE
PROCEDENTE a ação, condenando o réu ao pagamento de dez mil reais a
título de indenização por danos morais, com correção monetária desde o
arbitramento e com juros moratórios desde a citação. Em razão da sucumbência
recíproca, as partes foram condenadas a ratear por igual as verbas sucumbenciais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012802-35.2018.8.26.0405 -Voto no
3
incluindo honorários advocatícios, fixados em dez por cento sobre o valor da
condenação, no que toca ao patrono do autor, e em dez por cento sobre o valor do
capítulo sucumbido, no que toca ao patrono do réu.
A D. Magistrada a quo examinou as provas e entendeu que o
inadimplemento do réu está suficientemente caracterizando, sublinhando a
existência, dentre outras provas, da confissão do próprio, que se limitou a
imputar ao autor a razão de estar inadimplente, alegação não acolhida. Com isso,
julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, afastando, contudo,
a indenização por lucros cessantes, sob o fundamento de que não foram
provados.
O réu interpôs recurso de apelação (fls. 210/224), alegando não ter
sido o responsável pela inscrição do nome do autor no órgão de restrição ao
crédito. Requereu gratuidade.
Contrarrazões (fls. 227/253).
Depois de instrução a respeito da gratuidade (fls. 265/266), o
pedido foi indeferido (fls. 308/309), vindo o réu providenciar o recolhimento das
custas (fls. 312).
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
Trata-se de ação indenizatória (danos materiais e danos morais)
fundada em inadimplemento contratual por parte do réu durante a execução do
contrato de compra e venda de veículo, por meio do qual o réu se comprometeu a
continuar pagando as parcelas do financiamento (fls. 19/20).
Esse tipo de negociação é muito comum no cenário brasileiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012802-35.2018.8.26.0405 -Voto no
4
Pululam negócios que envolvem a cessão informal de contrato de alienação
fiduciária (no jargão popular, o “repasse da dívida”), onde o antigo devedor-
fiduciante cede informalmente o contrato de alienação fiduciária ao adquirente
do veículo, tudo à revelia da instituição financeira. Usualmente, desembocam em
problemas para o devedor-fiduciante (o alienante do veículo), visto que o
contrato de alienação fiduciária permanece irretocável perante a credora-
fiduciária (instituição financeira).
Naturalmente, o caso examinado não poderia ser diferente. O autor,
alienante e devedor-fiduciante, alienou o veículo ao réu, sob a condição de que
esse continuasse a pagar as parcelas do financiamento. O réu confessadamente
inadimpliu, resultando na inscrição do nome do autor aos órgãos de proteção ao
crédito (fls. 67 e 179/180). Isso desaguou na presente ação.
A justificativa trazida pelo réu não o isenta dos danos narrados,
embora seja possível vislumbrar uma culpa concorrente. Com efeito, é
incontroverso nos autos que o autor bloqueou a emissão de boletos junto à
instituição financeira. Essa medida, por um lado, não impedia que o réu
ajuizasse a ação de consignação em pagamento, a fim de evitar a mora. Porém,
por outro lado, não agiu bem o autor no que diz respeito ao duty to mitigate the
loss (dever de mitigar prejuízos), visto que, se sua conduta não impediu o réu de
consignar judicialmente o pagamento, certamente dificultou o adimplemento do
contrato, contribuindo para a ocorrência dos danos advindos do
inadimplemento. Aliás, essa má vontade em colaborar com o réu fica evidente na
leitura das mensagens de fls. 40/53, onde o autor demonstra extrema animosidade
ao se dirigir ao réu nas mensagens, ameaçando-o várias vezes de “botar os
pingos nos is”, e nas mensagens de fls. 69/73, onde fica evidenciada a postura
intransigente do autor, com nítido intuito de obstar que o réu conseguisse
negociar diretamente com a financeira.
Digno de nota, conforme antecipado, é a assunção de risco pelo
autor ao proceder com o negócio informal. Quisesse ele eliminar todo risco a
respeito disso, teria providenciado desde o início a formalização da cessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012802-35.2018.8.26.0405 -Voto no
5
contratual, repassando, com anuência da instituição financeira, o contrato de
alienação fiduciária ao réu. Ao optar pela via informal, manteve o poder de
influir no adimplemento do réu, discricionariedade que, no fim, acabou por
fermentar toda essa mixórdia.
Essa contextura fática permite concluir que o autor concorreu para
os danos sofridos, de modo que a indenização por dano moral, cabível, como
visto, deve ser mitigada em cinquenta por cento (CC, art. 945). Pensar o
contrário seria prestigiar a atitude do autor, cujo resultado mais dificultou que
contribuiu.
Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
a fim de reformar a r. Sentença para reconhecer a culpa concorrente do autor,
reduzindo a indenização por danos morais em cinquenta por cento, fixando-a em
cinco mil reais, com correção desde a publicação do v. Acórdão e com juros
moratórios desde a citação. Como a sucumbência do autor passou a ser
majoritária, condeno-o integralmente pelas custas, pelas despesas processuais e
pelos honorários advocatícios, fixados em quinze por cento sobre o valor
atualizado do proveito econômico obtido pelo réu.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora